Tribunal: TJES
Processo: 5016494-13.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016494-13.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: NELSON PEREIRA SOUZA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
5016494-13.2021.8.08.0035

EMBARGANTE: EDP - ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A

EMBARGADO:
NELSON PEREIRA SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVOGAÇÃO DE LIMINAR. COMANDO IMPLÍCITO DE ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA QUE CONFIRMOU A TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. ALTERAÇÃO PARA CONSTAR DE FORMA EXPRESSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID. 5395396 por EDP - ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A

em face de acórdão proferido nestes autos ao ID. 5346071, que reformou a sentença impugnada para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: o embargante alega que há omissão, vez que o acórdão não se manifestou acerca da revogação da liminar.

Dada a possibilidade de efeitos infringentes no julgamento dos embargos pela matéria suscitada, o embargado foi intimado para se manifestar ao ID. 5396666, tendo permanecido silente, conforme certidão ao ID. 5541770.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar
obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material
eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

No caso, a revogação de liminar quando há reforma da sentença que a confirmou é considerada consequência lógica do provimento recursal, de sorte a se tratar de comando tácito. Todavia, para não restar dúvidas e inexistindo prejuízo, acolho os embargos de declaração para deixá-lo expresso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos opostos e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO, para fazer constar a revogação da liminar de forma expressa no julgado, de forma que no dispositivo do acórdão impugnado passe a constar:

“
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença impugnada, julgando totalmente IMPROCEDENTES os pedidos autorais
, consequentemente revogando a liminar a seu tempo deferida,
devendo o magistrado singular, quando do retorno dos autos, oficiar ao cartório de protesto competente para comunicar o reestabelecimento do protesto
. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95”.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)